Tribunal: TJMT
Processo: 1032743-08.2021.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032743-08.2021.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELADO), RODRIGO FERREIRA ZIDAN - CPF: 266.395.978-29 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – SEGURADORA NA CONDIÇÃO DE SUB-ROGADA – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA REQUERENTE – DEMONSTRADO - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO/OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E O DANO – NÃO COMPROVAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
-
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, o laudo técnico apresentado com a inicial (id. 164306718
–
pág. 8), elaborado por empresa especializada, é suficiente para comprovar, ainda que minimamente, o direito perseguido pela requerente, ora apelada. Tanto é assim que no referido laudo, o técnico concluiu que o equipamento foi danificado em razão da oscilação da energia.

2.
Tendo em conta que a requerente, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à requerida, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil

3.
Como responsável pelo fornecimento de energia elétrica, a concessionária de energia elétrica, mediante o devido recebimento da contraprestação, deve manter a rede elétrica apta a suportar eventos da natureza, como tempestades e descargas atmosféricas, instalando equipamentos capazes de impedir a oscilação/queda de energia.

4.
Ocorrendo a sub-rogação da seguradora em relação aos direitos do segurado, tanto a correção monetária quanto os juros moratórios devem incidir a partir da data do desembolso, como fixado na sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de n.º 1032743-08.2021.8.11.0041, ajuizada por
HDI SEGUROS

S.A.
, julgou procedente o pedido formulado na inicial para:

i) condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 4.165,00 (quatro mil cento e sessenta e cinco reais), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula de n.º 54 do STJ); e

ii) condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 164306751 – págs. 1 a 14), a requerida, ora apelante, sustenta que não foi comprovada a alegada falha na prestação dos seus serviços.

Assevera que, ao revés do que consignou a Juíza sentenciante, não restou demonstrado o nexo de causalidade entre os danos suportados pela segurada da requerente, ora apelada, e a irregularidade do seu serviço prestado, uma vez que, no caso, sequer foi juntado laudo técnico apto a evidenciar a apontada oscilação de energia.

Ainda, menciona que as avarias dos equipamentos eletroeletrônicos da segurada da requerente, ora apelada, decorreram de caso fortuito, o que afasta sua responsabilidade.

Subsidiariamente, defende que a atualização dos valores deve ocorrer a partir da citação.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 164306755 – págs. 1 a 11).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao julgar procedente o pedido formulado na petição inicial desta Ação Regressiva de Ressarcimento de n.º 1032743-08.2021.8.11.0041, ajuizada por HDI SEGUROS S.A. em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a requerida, ora apelante, sustenta que não foi comprovada a alegada falha na prestação dos seus serviços.

Assevera que, ao revés do que consignou a Juíza sentenciante, não restou demonstrado o nexo de causalidade entre os danos suportados pela segurada da requerente, ora apelada, e a irregularidade do seu serviço prestado, uma vez que, no caso, sequer foi juntado laudo técnico apto a evidenciar a apontada oscilação de energia.

Não assiste parcial razão à requerida, ora apelante.

É que, embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, o laudo técnico apresentado com a inicial (id. 164306718
–
pág. 8), elaborado por empresa especializada, é suficiente para comprovar, ainda que minimamente, o direito perseguido pela requerente, ora apelada.

Tanto é assim que no referido laudo, o técnico concluiu que o equipamento foi danificado em razão da oscilação da energia.

E, para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto do laudo técnico de id. 164306718
–
pág. 8:

“Laudo Técnico de Equipamento.

(...)

Em análise do equipamento em 28/09/2020, foi constatado que devido Dano Irreversível, Queima do Compressor, devido à variação de tensão, cuja troca foi realizada juntamente com demais componentes necessários ao funcionamento.

(...).”

Nesse passo, tendo em conta que a requerente, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à requerida, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Ao ensejo, vejamos precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Ainda, não há que se falar que sua responsabilidade deve ser afastada em razão da avaria do equipamento da segurada da requerente, ora apelada, ter sido ocasionada por caso fortuito, decorrente de fenômenos da natureza.

Isso porque, como responsável pelo fornecimento de energia elétrica, a concessionária de energia elétrica, mediante o devido recebimento da contraprestação, deve manter a rede elétrica apta a suportar eventos da natureza, como tempestades e descargas atmosféricas, instalando equipamentos capazes de impedir a oscilação/queda de energia.

Também, melhor sorte não socorre à requerida, ora apelante, para que a atualização do valor incida a partir da citação, haja vista que, como já delineado por esta Quarta Câmara Cível, em casos semelhantes, ocorrendo a sub-rogação da seguradora em relação aos direitos do segurado, tanto a correção monetária quanto os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso (data do desembolso), como fixado na sentença.

A propósito, o precedente desta Quarta Câmara Cível, de relatoria do Desembargador Guiomar Teodoro Borges:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALOR DE SEGURO PAGO PARA SEGURADA DECORRENTE DE INDENIZAÇÃO ADVINDA DE PREJUÍZOS CAUSADOS POR FALHA NO SERVIÇO PRESTADO PELA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA E DIREITO DE REGRESSO DEMONSTRADOS – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Não configurado cerceamento de defesa, se o conjunto probatório revelou-se suficiente para a análise do processo e, em especial, para o reconhecimento do direito vindicado pelo autor.

Demonstrados o nexo causal entre os prejuízos e a falha na prestação dos serviços pela concessionária de energia elétrica, possível sua condenação ao pagamento dos prejuízos que causou e isso independente de demonstração da culpa, máxime por se tratar de responsabilidade objetiva.

Os juros de mora e correção monetária, incidem, em casos tais, como ação de regresso da seguradora contra o causador do prejuízo, a partir do desembolso.

(N.U 1000839-72.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020)” (Grifo nosso).

Portanto, tendo em conta que a requerida, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.